Tribunal: TJSP
Processo: 1008875-68.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e morais, declarando a

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e morais, declarando a inexistência da relação jurídica e condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor. O pedido de danos morais foi rejeitado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado e a regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor.
III. Razões de Decidir
3. Contratação eletrônica comprovada com captação de selfie, assinatura digital, indicação de IP e geolocalização - Meio idôneo de contratação, inexistindo indício de fraude.
4. O autor não devolveu o crédito liberado em sua conta, o que reforça a validade do contrato.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação.